Tribunal: TCU
Processo: 031.970/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12434/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado no que diz respeito aos atos das Sras. Iracema Borges Soares (peça 5), Carmelita Felicio Santos (peça 7), Jacy Correia da Silva (peça 10), e Angela Maria Carvalho de Aragão (peça 11), e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 031.970/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Carvalho de Aragão (XXX.473.035-XX); Carmelita Felicio Santos (XXX.804.438-XX); Clarindina Alves da Silva (XXX.421.165-XX); Edmundo da Rocha Santos (XXX.654.125-XX); Elice Pereira de Souza (XXX.570.365-XX); Iracema Borges Soares (XXX.400.105-XX); Jacy Correia da Silva (XXX.026.495-XX); Joao Rodrigues do Nascimento (XXX.989.355-XX); Leila Santana Nascimento Souza (XXX.538.755-XX); Maria Jose Nery Ferreira (XXX.328.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.